Tribunal: TJES
Processo: 5016386-50.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016386-50.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FLAVIO JUNIOR COSTA VITOR

COATOR: JUIZO DE MUCURICI - VARA UNICA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016386-50.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FLAVIO JUNIOR COSTA VITOR

COATOR: JUIZO DE MUCURICI - VARA UNICA
Advogado do(a) PACIENTE: JESSICA PINHEIRO DOS SANTOS - ES41998

ACÓRDÃO

PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA. GRAVIDADE CONCRETA. FUGA CONJUNTA. QUANTIDADE DE DROGAS E ARMAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de Flávio Júnior Costa Vitor, com pedido de revogação da prisão preventiva, que lhe foi imposta pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e art. 14 da Lei 10.826/03). A defesa alega, em suma, ausência de fundamentação concreta e individualizada, primariedade do paciente e exclusividade da posse dos ilícitos pelo corréu (que confessou a propriedade). O paciente foi preso após empreender fuga conjunta com o corréu, sendo apreendidos aproximadamente 1.830g de maconha, 12 papelotes de cocaína, um revólver calibre .38 municiado e uma balança de precisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal; e (ii) se a alegada ausência de periculosidade concreta, a primariedade e a confissão excludente do corréu são suficientes para a revogação da custódia cautelar e aplicação de medidas diversas.

III. Razões de decidir

3. O decreto prisional encontra-se concretamente fundamentado na garantia da ordem pública (
periculum libertatis
), evidenciada pelo
modus operandi
e pela gravidade concreta da conduta, demonstrada pela significativa quantidade e variedade de entorpecentes (quase 2kg de maconha e cocaína), pela apreensão de arma de fogo municiada e balança de precisão, pelo contexto de atuação organizada e pela fuga conjunta dos corréus, indicando risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.

4. A alegação de que a posse dos materiais era exclusiva do corréu, em razão de sua confissão isolada na fase inquisitorial, demanda aprofundada reanálise probatória e fática, o que é inviável na via estreita do
Habeas Corpus
, sendo que a fuga conjunta e os demais elementos do auto de prisão em flagrante fornecem indícios robustos de coautoria.

5. Condições pessoais favoráveis (como a primariedade e a residência fixa) não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão preventiva quando presentes os seus requisitos autorizadores.

6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) quando a segregação se justifica pela gravidade concreta do delito e o grau de organização, indicando que providências menos gravosas seriam insuficientes para resguardar a ordem social.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
FLAVIO JÚNIOR COSTA VITOR
contra suposto ato coator
Juízo da Vara Única da Comarca de Mucurici/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos no
id. 16552227
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinou pela denegação da ordem, conforme
id. 16615729
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016386-50.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FLAVIO JUNIOR COSTA VITOR

COATOR: JUIZO DE MUCURICI - VARA UNICA
Advogado do(a) PACIENTE: JESSICA PINHEIRO DOS SANTOS - ES41998

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
FLAVIO JÚNIOR COSTA VITOR
contra suposto ato coator
Juízo da Vara Única da Comarca de Mucurici/ES.

Conforme se extrai do caderno processual, o paciente teria supostamente praticado os crimes tipificados nos artigos
33 e 35 da Lei 11.343/06 e art. 14 da Lei 10.826/03.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente diante da falta de perigo concreto para ordem pública, que teria sido a principal base para imposição da medida.

Nesse âmbito, afirma que a fundamentação não foi robusta ou individualizada, tendo desconsiderado as condições pessoais favoráveis do paciente e a exclusividade da posse das substâncias pelo corréu.

Por fim,
o suplicante requer que seja revogada a segregação cautelar do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Trata-se de Habeas Corpus, com Pedido de Liminar, impetrado em favor de FLAVIO JÚNIOR COSTA VITOR, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Mucurici/ES, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo a segregação cautelar do paciente.

O paciente foi preso em flagrante, em 04/09/2025, e, posteriormente, teve sua prisão convertida em preventiva pelos crimes de Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico e Porte Ilegal de Arma de Fogo (art. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e art. 14 da Lei 10.826/03).

A decisão combatida se baseou na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela significativa quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (1.830 g de maconha e 12 papelotes de cocaína), arma de fogo municiada, balança de precisão, o contexto de atuação organizada, a fuga conjunta dos corréus e a necessidade de garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva.

A defesa alega, em síntese, a ausência de fundamentação concreta e individualizada, a primariedade do paciente e a exclusividade da posse dos ilícitos pelo corréu.

I.

Indefiro o Pedido Liminar

O pedido liminar de suspensão ou revogação de prisão preventiva em sede de
Habeas Corpus
exige a demonstração inequívoca do
fumus boni iuris
(probabilidade de direito) e do
periculum in mora
(perigo de dano), o que não se verifica de plano no presente caso.

O decreto de prisão preventiva e a decisão que a manteve (ato coator) apresentam-se,
a priori
, devidamente fundamentados em elementos concretos, aptos a justificar o
periculum libertatis,
com base na garantia da ordem pública, como exige o artigo 312 do Código de Processo Penal.

A quantidade expressiva e a natureza dos materiais apreendidos — quase 2kg de maconha, 12 papelotes de cocaína, um revólver .38 municiado e uma balança de precisão — configuram, em uma análise preliminar, um
modus operandi
que transcende o tráfico eventual, indicando uma periculosidade concreta e a necessidade de interromper a atividade criminosa, o que sustenta a manutenção da custódia cautelar.

Embora o paciente se declare primário, o Juízo
a quo
considerou a fuga conjunta com o corréu e a apreensão dos materiais ilícitos logo após o descarte como indícios robustos de coautoria e vínculo subjetivo, rechaçando a tese da confissão excludente do corréu.

Nesse juízo sumário, não se vislumbra ilegalidade flagrante ou abuso de poder, que autorize a concessão da liminar, uma vez que a argumentação defensiva reside, em grande parte, na reanálise aprofundada das provas e dos fatos — o que é incompatível com a natureza precária e urgente da medida liminar em
Habeas Corpus
.

Assim, INDEFIRO o pedido liminar por não estarem preenchidos os requisitos que autorizam a medida.

[...]

Extrai-se trecho da denúncia como síntese fática:

[...]

Consta do IP/APFD, base da presente, que no dia 04 de setembro de 2025, por volta das 12h30min, na Rua Santa Catarina, bairro Castanheiras II, Ponto Belo/ES, os denunciados FLAVIO JÚNIOR COSTA VITOR e RÔNIE CONCEIÇÃO AMORIM, em comunhão de desígnios e vontades, foram presos em flagrante delito por guardarem e terem em depósito, para fins de tráfico de drogas, 1.830g (um mil oitocentos e trinta gramas) de substância análoga à maconha e 12 (doze) papelotes de substância análoga à cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (PORTARIA/SVS nº 344, de 12 de maio de 1998), além de 01 (uma) balança de precisão, bem como por portarem 01 (um) revólver da marca Taurus, calibre .38 Special, com número de série 1279919, municiado com 06 (seis) cartuchos intactos da marca CBC e mais 18 (dezoito) munições também intactas, conforme auto de apreensão anexo ao ID. 77795386.

Infere-se dos autos que, a Polícia Militar recebeu informações de que os denunciados, oriundos do distrito de Braço do Rio, estariam homiziados em uma residência na Rua Santa Catarina, pertencente a Adriely Santos Rodrigues, local já conhecido por denúncias de envolvimento com o tráfico de entorpecentes (BU nº 58807825). Os relatos indicavam que os acusados teriam chegado ao município com o intuito de comercializar drogas e intimidar grupos rivais com o uso de arma de fogo.

Diante das informações, guarnições da Polícia Militar e da Polícia Civil se deslocaram até o endereço. No local, os policiais avistaram o denunciado Rônie em frente à residência, portando uma arma de fogo na cintura. Ao perceber a aproximação policial, Rônie adentrou o imóvel e, juntamente com o denunciado Flávio Júnior, empreenderam fuga, saltando muros e adentrando uma plantação de cana-de-açúcar, carregando sacolas.

Com o cerco policial intensificado, ambos os suspeitos foram capturados. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os denunciados. Contudo, ao ser indagado, Rônie indicou o local onde havia enterrado a arma de fogo, um revólver Taurus, calibre .38, que foi devidamente apreendido. Em ato contínuo, as equipes policiais refizeram o trajeto da fuga e localizaram as sacolas dispensadas, que continham 1.830g de maconha e 12 papelotes de cocaína.

Posteriormente, em vistoria na residência utilizada pelos acusados, foram encontradas mais 18 munições calibre .38, uma balança de precisão, uma bucha de maconha, câmeras de videomonitoramento e uma motocicleta Honda/CG 150 Titan.

Por fim, os denunciados foram presos em flagrante delito e conduzidos para à Delegacia de Polícia competente para adoção das medidas cabíveis.

Importa salientar que o denunciado Rônie Conceição Amorim, em sede de interrogatório policial (ID. 77795386), confessou ser o proprietário da substância entorpecente, relatando tê-la adquirido no município de São Mateus/ES. Declarou, ainda, ser proprietário da arma de fogo, acrescentando que todos os materiais ilícitos foram obtidos naquela localidade. Informou, inclusive, que, na noite anterior à sua apreensão, já aguardava a chegada de um menor, identificado como Cleiton, oriundo da Capital do Estado, que estaria encarregado de lhe entregar o armamento bélico apreendido. Por sua vez, o acusado Flávio Júnior Costa Vitor negou a propriedade dos materiais ilícitos apreendidos.

Autoria e materialidade delitivas restam sobejamente comprovadas no bojo dos autos, consubstanciadas pelo APFD nº 0059048348.25.09.0002.21.172, Boletim Unificado nº 59048348, Auto de Apreensão, Termos de Declaração, Nota de Culpa, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, confissão do denunciado Rônie e demais provas constantes nos autos.

[...]

Dessa forma, restam evidentes os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.

Em abordagem inicial, a defesa aduz a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, enfatizando o caráter genérico da decisão, que não teria providenciado uma abordagem individualizada do caso discutido.

Ao mesmo tempo, afirma que a manutenção da medida levou em consideração somente o perigo abstrato gerado pela conduta antijurídica, concomitantemente com a quantidade expressiva de drogas, tendo desconsiderado as circunstâncias individuais do caso concreto.

Ocorre que a decisão do douto magistrado
a quo
se encontra em perfeita harmonia com os dizeres dos artigos 312 do Código de Processo Penal, sendo oportuno colacionar trecho da decisão:

[...]

Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor de FLÁVIO JÚNIOR COSTA VITOR, denunciado, em tese, pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e no art. 14 da Lei nº 10.826/03, em concurso com o corréu Rônie Conceição Amorim.

A defesa sustenta, em síntese, que o acusado é primário, possui residência fixa e não foi surpreendido na posse direta de substâncias entorpecentes ou de arma de fogo, destacando que o corréu assumiu a propriedade exclusiva dos materiais apreendidos. Aduz, ainda, inexistir periculosidade concreta, pugnando pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido, ressaltando a gravidade concreta dos fatos, a quantidade expressiva de drogas apreendidas, a existência de arma de fogo municiada, o modus operandi da conduta e o risco à ordem pública. Decido.

A prisão preventiva foi decretada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, estando presentes os requisitos da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além do periculum libertatis.

A gravidade concreta da conduta imputada ao requerente revela-se patente, evidenciada não apenas pela significativa quantidade de entorpecentes apreendidos (1.830 g de maconha e 12 papelotes de cocaína), mas também pela apreensão de arma de fogo municiada e de balança de precisão, em contexto de atuação organizada e fuga conjunta dos corréus. Tais circunstâncias evidenciam, com clareza, a periculosidade do agente e a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, prevenção da reiteração delitiva e resguardo da instrução criminal.

A alegação de confissão excludente por parte do corréu não tem o condão de afastar os fundamentos do decreto prisional. Isso porque, conforme o art. 155 do CPP, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, não sendo possível atribuir, isoladamente, às declarações de corréu a força necessária para afastar indícios robustos de coautoria extraídos do conjunto probatório.

Ademais, é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a primariedade, os bons antecedentes e a residência fixa não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema (v.g., STJ, HC 598.886/SC; HC 480.223/SP).

Assim, ausente fato novo que altere o panorama fático-jurídico considerado quando da decretação da custódia, e persistindo os fundamentos que a embasam, não há espaço para a revogação pretendida.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de FLÁVIO JÚNIOR COSTA VITOR.

[...]

Nesse âmbito, percebe-se que o togado confrontou todas as teses defensivas, tendo providenciado um exame das condições pessoais do paciente.

Ademais, percebe-se que a argumentação não foi sustentada apenas pelo perigo abstrato da prática delitiva, pois apontou o contexto e maneira em que o crime teria sido executado, tendo simultaneamente enfatizado o emprego de fuga pelos envolvidos e atuação organizada.

O impetrante também afirma que a revogação da prisão do paciente não geraria risco para ordem pública.

Entretanto, a quantidade significativa de substâncias entorpecentes
(quase 2kg de maconha e 12 papelotes de cocaína),
acompanhada de outros materiais (
um revólver .38 municiado e uma balança de precisão), conjuntamente com o grau de organização demonstrado e esforço realizado pelos acusados para empreender fuga e acobertar as evidências, demonstra risco substancial para a ordem pública.

Diante dessas considerações, é patente a necessidade, no momento atual, de segregação do grupo para interrupção de suas atividades.

No que tange à suposta confissão do corréu, que teria admitido ser responsável por todos os delitos supostamente perpetrados, deve-se reconhecer que a análise dessa tese invadiria a esfera da ação penal e seu respectivo julgamento de mérito, não sendo compatível com a via do
writ
constitucional.

Em relação à suposta presença de condições pessoais favoráveis, é importante ressaltar que essas características não são suficientes para, por si só, conferir nulidade à segregação do paciente, caso presentes todas as fundamentações legais necessárias.

Por último, ante estas premissas, tornam-se despiciendas maiores digressões quanto ao cabimento das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, pois medidas menos gravosas não seriam suficientes para resguardar a ordem social, diante da gravidade concreta do delito e grau de organização dos envolvidos.

Nesse sentido:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.” (AgRg no HC 580.216/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).

Verifico ainda, que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho
in

totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.